Tribunal: TJDFT
Processo: 0001840-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0001840-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO HENRIQUE POSWAR MOURA, JAMIELSON COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO DESPACHO Remetam-se os autos à Defensoria Pública para patrocínio dos interesses dos apelantes, intimando-se estes. Brasília-DF, 6 de outubro de 2020 18:24:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator